Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708883-61.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A CFI, FILIPE ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Import Car Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de procedimento comum, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “a) decretar a resolução dos contratos de compra e venda e financiamento firmados pelas partes, relacionados ao veículo objeto da lide, ID 95114856 e 95114859, com retorno das partes ao estado anterior, cabendo ao autor a restituição do carro à vendedora, primeira ré, o estado em que se encontra, se isso ainda não foi feito, e às rés a restituição de valores pagos pelo autor.(...) b) condenar as rés, solidariamente à restituírem à autora o valor de R$ 9.400,00, mais as parcelas pagas pelo financiamento, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de danos morais, com juros de mora, de 1% a.m., desde a citação e correção monetária, pelo INPC, desta data (STJ, Súmula 362”. Em razão sucumbência mínima da parte autora condenou as rés, solidariamente, ao integral pagamento das custas processuais honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2o). Este Relator, ao verificar que a petição do recurso se encontrava desacompanhada do preparo, determinou a intimação da apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID no. 34002964 - Pág. 1). Todavia, apesar de devidamente intimada, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo em dobro, conforme certidão de ID no 34463737. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso interposto por Import Car Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. (ID no 33754510) não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimada, a apelante deixou de recolher o preparo, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo interposto por Import Car Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, razão pela qual dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Após o transcurso do prazo recursal, retornem os autos conclusos a fim de que a apelação da outra parte (ID no 33754507) seja apreciada. Brasília, DF, em 22 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator